Tribunal: TJBA
Processo: 8122791-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SOCIETÁRIOS. DECADÊNCIA CONVENCIONAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I
. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que, em ação de exibição de documentos, reconheceu a decadência do direito de auditoria em relação à empresa Super Minipreço Utilidades Domésticas e extinguiu o feito sem resolução do mérito quanto à empresa Hayfa Distribuidora de Utilidades Domésticas Ltda., por ausência de interesse processual.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação e omissão quanto à tese de indivisibilidade do contrato firmado entre as partes; (ii) saber se houve decadência do direito de auditoria em relação à empresa Super Minipreço e se subsiste interesse processual para a exibição de documentos relativos à empresa Hayfa.

III. Razões de decidir
3. Não se verifica nulidade da sentença, pois o juízo de origem enfrentou as teses essenciais da controvérsia, expondo fundamentação suficiente para rejeitar a alegação de indivisibilidade contratual e definir o termo inicial do prazo decadencial.
4. O contrato celebrado entre as partes previu decadência convencional de dois anos para acompanhamento e auditoria das empresas, a contar do registro da alteração contratual no órgão competente, conforme autoriza o art. 211 do Código Civil.
5. A alteração contratual da empresa Super Minipreço Utilidades Domésticas foi registrada na Junta Comercial em 30.07.2018, formalizando a retirada do apelante do quadro societário, circunstância que constitui marco inicial objetivo para a contagem do prazo decadencial.
6. Pendências registrais relativas à empresa Hayfa não impedem o curso do prazo quanto à Super Minipreço, em razão da autonomia patrimonial e da distinção de personalidade jurídica entre sociedades empresárias.
7. Iniciado o prazo em 30.07.2018, a decadência consumou-se em 30.07.2020, sendo a ação proposta apenas em setembro de 2024, o que confirma a extinção do direito de auditoria.
8. Quanto à empresa Hayfa, o apelante ainda figura formalmente como sócio administrador perante os registros mercantis, competindo-lhe a guarda dos documentos contábeis e fiscais da sociedade.
9. Inexistindo indícios de posse dos documentos pelos apelados e sendo a sociedade formalmente inativa, não se configura utilidade ou necessidade da medida judicial de exibição de documentos contra terceiros, caracterizando ausência de interesse processual.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. É válida a estipulação de decadência convencional para o exercício do direito de auditoria societária, cujo prazo se inicia com o registro da alteração contratual que formaliza a retirada do sócio. 2. Não há interesse processual para ação de exibição de documentos quando o próprio autor figura como administrador formal da sociedade e não demonstra que os documentos estejam na posse de terceiros."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 396, 397, III, 489, §1º, e 85, §11; CC, arts. 49-A, 211 e 1.032; Lei nº 8.934/1994, art. 60.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1040196-52.2024.8.26.0002, Rel. Maurício Pessoa, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 03.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8122791-74.2024.8.05.0001
,
oriundos da comarca de Salvador,

em que é apelante

DORIVAL DE OLIVEIRA LACERDA

e apelado
s

SERGIO FELDMAN
e outro
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
A
O RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade,
conheço do recurso.

Na origem, trata-se de ação de exibição de documentos ajuizada por
DORIVAL DE OLIVEIRA LACERDA
em face de
SERGIO FELDMAN e MERET DISTRIBUIDORA LTDA.
.